Tribunal: TJES
Processo: 5003717-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-01-30

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS ELETRÔNICAS. PENHORA VIA SISBAJUD E INFOJUD. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Banestes Seguros S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de novas diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, Renato Antônio dos Santos, no cumprimento de sentença em ação de cobrança regressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se é possível autorizar a reiteração de tentativas de localização de bens por meio dos sistemas eletrônicos Sisbajud e Infojud, considerando o princípio da efetividade da execução; e (II) avaliar a razoabilidade da utilização da funcionalidade "teimosinha" no sistema Sisbajud, para maximizar a efetividade do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A reiteração de tentativas de penhora eletrônica se justifica pelo princípio da efetividade da execução, que assegura ao credor o direito à tutela executiva de forma célere e eficaz, conforme o art. 4º do CPC.

O art. 854 do CPC autoriza a penhora de dinheiro por meio de sistemas eletrônicos, permitindo a indisponibilidade de ativos financeiros do executado sem comunicação prévia, atendendo ao interesse do exequente em alcançar a satisfação de seu crédito.
Jurisprudência do STJ permite a reiteração de pedidos de penhora eletrônica, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há longo intervalo entre as tentativas anteriores (REsp 1851436/PR e AgInt no AREsp 1.999.817/DF).
A funcionalidade "teimosinha" no Sisbajud, que permite o monitoramento contínuo de ativos, é considerada legítima e eficiente para aprimorar a execução, conforme entendimento do STJ, pois visa concretizar o disposto nos arts. 797 e 835 do CPC, que priorizam a penhora em dinheiro e garantem que a execução beneficie o exequente (AgInt no REsp 2.091.261/PR).
No caso concreto, o deferimento das diligências eletrônicas é razoável, considerando a existência de crédito líquido, certo e exigível, a ausência de prescrição intercorrente e o decurso de mais de um ano desde a última tentativa de localização de bens do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido
para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora através dos sistemas Sisbajud, empregando a funcionalidade “teimosinha”, e a consulta através do sistema Infojud.

Tese de julgamento:

O princípio da efetividade da execução justifica a reiteração de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, especialmente quando há decurso de tempo significativo desde a última tentativa.

A utilização da funcionalidade "teimosinha" no Sisbajud é legítima e compatível com o ordenamento jurídico, pois visa a maior efetividade das execuções, devendo ser avaliada em cada caso concreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC, arts. 4º, 797, 805, 835, I, e 854.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09-02-2021; STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08-05-2023; STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22-04-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003717-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: RENATO ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS ELETRÔNICAS. PENHORA VIA SISBAJUD E INFOJUD. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Banestes Seguros S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de novas diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, Renato Antônio dos Santos, no cumprimento de sentença em ação de cobrança regressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se é possível autorizar a reiteração de tentativas de localização de bens por meio dos sistemas eletrônicos Sisbajud e Infojud, considerando o princípio da efetividade da execução; e (II) avaliar a razoabilidade da utilização da funcionalidade "teimosinha" no sistema Sisbajud, para maximizar a efetividade do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A reiteração de tentativas de penhora eletrônica se justifica pelo princípio da efetividade da execução, que assegura ao credor o direito à tutela executiva de forma célere e eficaz, conforme o art. 4º do CPC.

O art. 854 do CPC autoriza a penhora de dinheiro por meio de sistemas eletrônicos, permitindo a indisponibilidade de ativos financeiros do executado sem comunicação prévia, atendendo ao interesse do exequente em alcançar a satisfação de seu crédito.
Jurisprudência do STJ permite a reiteração de pedidos de penhora eletrônica, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há longo intervalo entre as tentativas anteriores (REsp 1851436/PR e AgInt no AREsp 1.999.817/DF).
A funcionalidade "teimosinha" no Sisbajud, que permite o monitoramento contínuo de ativos, é considerada legítima e eficiente para aprimorar a execução, conforme entendimento do STJ, pois visa concretizar o disposto nos arts. 797 e 835 do CPC, que priorizam a penhora em dinheiro e garantem que a execução beneficie o exequente (AgInt no REsp 2.091.261/PR).
No caso concreto, o deferimento das diligências eletrônicas é razoável, considerando a existência de crédito líquido, certo e exigível, a ausência de prescrição intercorrente e o decurso de mais de um ano desde a última tentativa de localização de bens do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido
para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora através dos sistemas Sisbajud, empregando a funcionalidade “teimosinha”, e a consulta através do sistema Infojud.

Tese de julgamento:

O princípio da efetividade da execução justifica a reiteração de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, especialmente quando há decurso de tempo significativo desde a última tentativa.

A utilização da funcionalidade "teimosinha" no Sisbajud é legítima e compatível com o ordenamento jurídico, pois visa a maior efetividade das execuções, devendo ser avaliada em cada caso concreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC, arts. 4º, 797, 805, 835, I, e 854.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09-02-2021; STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08-05-2023; STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003717-96
.20
24
.8.08.00
00
.

AGRAVANTE:

BANESTES SEGUROS
S. A
.

AGRAVAD
O:
RENATO ANTÔNIO DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banestes Seguros
S. A
.
interpôs agravo de instrumento em face
da
respeitável
decisã
o
proferid
a
pelo eminente Juiz de Direito da
Quinta
Vara
Cível
de Vitória - Comarca da Capital,
nos autos
do cumprimento de sentença proferida na “ação de cobrança regressiva”
autuada sob o n. 0006504-54.2000.8.08.0024, proposta
por el
e
contra

Renato Antônio
d
os Santos
,
que
indeferiu o pedido de
realização de
novas
diligências pelos meios eletrônicos disponíveis
para
a localização de bens do devedor.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que: 1) o “julgador de primeira instância deixou de ponderar o longo decurso de tempo desde a primeira tentativa de penhora em contas do Agravado, os resultados infrutíferos das buscas pelos outros sistemas, a criação de um novo sistema desde a última tentativa de penhora, o qual traz maior efetividade, e, principalmente, que em momento algum foi realizada a tentativa de localizar bens e rendas através do sistema INFOJUD” (pág. 4); 2) há “entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que novo pedido de busca de ativo financeiro pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade” (pág. 5); 3) “a única penhora de valores realizada nos autos foi através do antigo sistema de penhora online BACENJUD, o qual já evoluiu para o SISBAJUD1, sistema mais abrangente, que dispõe inclusive de monitoramento de entrada de valores durante determinado período” (pág. 6); 4) “ importante trazer à tona o princípio da efetividade, que se trata de um direito fundamental à tutela executiva” (pág. 6); 5) as últimas diligências por meio de sistemas eletrônicos foram realizadas nos anos de 2012 e 2013 (Bacenjud e Renajud).

R
equereu
tutela de urgência recursal, “comunicando ao juízo de primeira instância que
determine, de forma imediata e
inaudita altera pars
a penhora através dos sistemas SISBAJUD, empregando a funcionalidade ‘teimosinha’, e a consulta através do sistema INFOJUD”
e provimento do recurso “permitindo assim que sejam realizadas novas tentativas de localização e penhora de ativos financeiros em nome do agravado.”

A tutela antecipada recursal foi concedida pela decisão de id 7898451.

O art. 4º do C
ódigo de Processo Civil
estabelece que “
a
s partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Por sua vez, o art. 854, caput, do mesmo diploma legal, prevê que “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021).

Também já foi assentado que “
o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade” (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
data do julgamento:
8-5-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 10-5-2023)
e que “
a
modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
22-4-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-4-2024).

No caso, tenho como razoável o deferimento da medida executiva requerida pelo agravante, isso porque há certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, não há configuração de prescrição intercorrente no caso concreto, e houve decurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano em relação à última diligência eletrônica realizada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a respeitável decisão recorrida e determinar a penhora através dos sistemas Sisbajud, empregando a funcionalidade “teimosinha”, e a consulta através do sistema Infojud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.